Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA EM ENDEREÇO NÃO OCUPADO PELA AGRAVANTE. RECEBIMENTO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO PROCESSO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDA. ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto por RENATA POLLYANA MATOS DOS SANTOS COSTA em face CINTHIA FLAURINDO MOREIRA, a fim de reformar a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (ID de origem 249960960) que, no cumprimento de sentença autuado sob o no 700351-59.2025.8.07.0009, rejeitou a impugnação apresentada, que versou sobre a nulidade do ato citatório, o qual teria ocorrido em endereço comercial não mais ocupado, conforme comprovaria o contrato de locação juntado aos autos.
III. Questão em discussão
3. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se houve nulidade no ato citatório.
IV. Razões de decidir
4. É cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, quando a decisão impugnada puder causar dano irreparável na fase de cumprimento de sentença.
5. No caso, a citação foi realizada em endereço que não era mais ocupado pela agravante, sendo recebida por terceiro não identificado, o que compromete a validade do ato citatório.
6. A ausência de ciência inequívoca do processo, aliada à iminência de atos expropriatórios, configura risco de prejuízo irreparável.
7. Diante da ausência de prova cabal da regularidade da citação, impõe-se o reconhecimento da sua nulidade, com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes.
V. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do ato citatório e a anulação de todos os atos subsequentes.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme prevê a Súmula no 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal.
Art. 52, inciso IX, alínea "a", da Lei no 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.